Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704259-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSE DA SILVA SANTA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento no 0709336-05.2020.8.07.0005, movida por JOSÉ DA SILVA SANTA CRUZ, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das consignações lançadas no benefício previdenciário do autor, decorrentes do contrato objeto da lide, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por desconto indevido e sem prejuízo da concessão da tutela específica, mediante requisição de providências ao INSS (ID 23210772). A antecipação da tutela recursal foi indeferida e as informações dispensadas (ID 23307712). Contrarrazões (ID 23482483). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (autos no 0709336-05.2020.8.07.0005. A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator